Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Documentação insuficiente. Ausência de emenda à inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão de veículo, por ausência de emenda à inicial e insuficiência de documentos essenciais à propositura da demanda.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de documentos essenciais, como a identificação do bem alienado fiduciariamente e o registro do gravame, impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão; e (ii) definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de emenda à inicial deve ser mantida.
III. Razões de decidir 3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão exige a apresentação do contrato de alienação fiduciária com a identificação precisa do bem (placa, chassi, Renavam) e a comprovação do gravame junto ao órgão de trânsito competente.
4. Se o recorrente foi intimado a emendar a petição inicial para suprir tais omissões, mas não atendeu às determinações judiciais, o processo deve ser extinto, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; art. 485, I; art. 425, VI. Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o. Lei no 4.728/65, art. 66, § 1o. Código Civil, art. 1.361, § 1o. CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640974, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 2032457, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1895004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024.